Tribunal: TJSP
Processo: 1500021-84.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500021-84.2016.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARLON
SOUZA ALEXANDRINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 2/10
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536
Comarca/Vara: 2a Vara Criminal da Comarca do Guarujá
Apelante: Marlon Souza Alexandrino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.748
Apelação criminal. Roubo. Concurso de infrações. Ofendidos,
pela mesma conduta, dois universos patrimoniais distintos, tem-se
a prática de dois ilícitos em concurso formal de infrações.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Marlon Souza
Alexandrino em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator por duas vezes da norma do artigo 157, caput, na forma do
artigo 70, ambos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva
de seis (6) anos, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
vinte e quatro (24) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo,
deferido o recurso em liberdade.
Em suas razões, a defesa busca a absolvição, por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pleiteia a desclassificação para o delito
de furto, o reconhecimento de crime único (afastando-se o concurso
material) e a compensação integral entre a confissão e a múltipla
reincidência (fls. 195-200).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público nas duas instâncias pelo não provimento (fls.
210-219, 232-238).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 3/10
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.
2-4), auto de exibição e apreensão (fls. 9), autos de reconhecimento
pessoal (fls. 18 e 21), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 12),
auto de reconhecimento de objeto (fls. 13), auto de entrega (fls.
10-11), vindo também confirmada em diversos momentos da prova
oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
Perante a autoridade policial, Marlon admitiu plenamente a
autoria do roubo contra as duas vítimas (fls. 18).
Em juízo, cercado das garantias e cuidados do processo, deu
versão diversa da constante na acusação, confessando apenas
parcialmente os fatos. Disse que vinha de bicicleta na ciclovia da
avenida, avistou dois jovens no ponto de ônibus, atravessou e pediu a
eles que entregassem os telefones dizendo “me dá os telefone” (sic),
mas não conseguiu ficar com nenhum dos aparelhos, e saiu correndo
com a bicicleta pela ciclovia, pois a polícia já vinha chegando, sendo,
aliás, derrubado da bicicleta pelos policiais. Disse que não chegou a
pegar celular nenhum. Não conhecia as vítimas, tampouco os
policiais. Disse, por fim, que estava em livramento condicional quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 4/10
desse flagrante (audiovisual após fls. 148).
Porém, a versão dada pelo apelante em juízo, de que não teria
conseguido consumar esse roubo, restou isolada nos autos,
fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida.
Os policiais militares Leanderson Moreira de Jesus e Givaldo
Geraldo dos Santos narraram, em depoimentos harmônicos, coesos,
e mutuamente complementares, que estavam em patrulhamento pelo
local dos fatos, quando foram acionados pelas vítimas, que noticiaram
terem sido roubadas há poucos momentos, indicando o roubador, que
ainda estava próximo ao local. Leanderson e Givaldo disseram que
puderam alcançá-lo e detê-lo, enquanto empreendia fuga, de
bicicleta, pois, em dado momento, ele caiu da bicicleta enquanto
tentava cruzar a avenida entre os carros que passavam. Contaram
que as vítimas reconheceram Marlon, bem como os celulares
subtraídos que ele ainda tinha consigo.
Leanderson e Givaldo reconheceram Marlon em juízo. Givaldo
pontuou que as vítimas acreditaram que Marlon estivesse armado,
embora nenhuma arma tivesse sido apreendida, pois, ele havia
simulado portar arma de fogo, posicionando a mão no bolso das
vestes como se apontasse uma arma (arquivos de audiovisual após
fls. 130).
As testemunhas Ana Meiry e Jussilê não presenciaram os fatos,
de sorte que não puderam acrescentar nada de relevante para o
caso.
A vítima Anderson, em sede policial, narrou que estava no ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 5/10
de ônibus, junto com João Pedro, quando ambos foram abordados
por um indivíduo que lhes exigiu a entrega dos celulares, o que foi
feito. Contou que o indivíduo se evadiu levando seus aparelhos
celulares, mas as vítimas visualizaram os policiais e apontaram para o
indivíduo adiante em fuga, que foi detido em seguida e reconhecido
como sendo aquele que lhes subtraiu os telefones no ponto de
ônibus, aparelhos que, aliás, ainda estavam em seu poder (fls. 7)
No mesmo sentido o relatado pela vítima João Pedro, tanto em
sede policial quanto em juízo. Disse que estava no ponto de ônibus
conversando com a vítima Anderson, quando percebeu que um
indivíduo passou de bicicleta olhando para eles, fez a volta e veio
abordá-los exigindo que entregassem os telefones celulares, dizendo:
“Ouve direitinho o que eu vou falar: passem os celulares senão vocês
vão morrer”, abordando primeiro Anderson. Disse que o acusado
pegou os celulares e Anderson notou que havia uma viatura do outro
lado da avenida e gritou: “Polícia! Estamos sendo roubados!” o que
provocou a fuga do indivíduo, que saiu pedalando a bicicleta pela
avenida, levando seus celulares. Disse achar que a polícia o
derrubou, mas não pode afirmar, pois não tinha visão. Pontuou que
ele colocava a mão na cintura como se estivesse mesmo armado.
João Pedro chegou a visualizar a pessoa que foi presa em flagrante,
reconhecendo como o mesmo indivíduo que efetuou a subtração
momentos antes, sem sombra de dúvidas, sublinhando que ele
estava em poder dos celulares quando foi preso. Não chegou a ver a
arma supostamente utilizada, pois tinha a visão encoberta pelo
próprio corpo do indivíduo (audiovisual após fls. 148).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 6/10
Inexistindo qualquer razão mais firme para que dela se duvide,
especialmente na investigação de crimes como o roubo, deve a
palavra da vítima ser considerada como meio pleno e válido de prova,
mormente porque sustentada ainda por outras indicações importantes
que com ela forma todo um quadro conclusivo em desfavor do
acusado. Aliás, consoante entendimento da jurisprudência vigente, a
palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem maior validade,
quando houver coerência com as demais provas dos autos. Neste
sentido: STF - ARE: 804842 RJ, Rel.. Ricardo Lewandowski, j.
02/04/2014, DJe-068 04/04/2014; STF - ARE: 800222 PR, Rel. Gilmar
Mendes, j. 24/04/2014, DJe-080 28/04/2014 29/04/2014; STJ
6a
Turma - HC no 249.839 Rel. Maria Thereza de Assis Moura, J.
04/02/2014.
Os relatos das vítimas estão em perfeita consonância com o
narrado pelos policiais que atenderam a ocorrência, restando claro
que João Pedro e seu amigo Anderson foram ameaçados de morte
para que entregassem seus celulares, realmente acreditando,
naquele momento, que Marlon estivesse de fato portando uma arma
de fogo, restando perfeitamente caracterizada a grave ameaça, que
foi efetiva como meio para a subtração dos aparelhos celulares.
Também restou desmentida a versão dada pelo acusado que
tentou induzir o juízo a crer que o delito não tivesse passado da
tentativa, como se a polícia tivesse frustrado o roubo antes da
inversão da posse da coisa. Porém, a palavra da vítima, corroborada
pelos testemunhos dos policiais, não deixou nenhuma dúvida de que
Marlon efetivamente consumou a subtração, ainda que por poucos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 7/10
minutos, até o momento em que foi detido, já em fuga, de bicicleta,
pela Avenida Santos Dumont. Marlon, em sua versão, também
suavizou bastante o tom da exigência feita. Veja-se que, em seu
singelo relato, a exigência foi formulada nos termos “me dá os
telefone” (sic), ao passo que a palavra da vítima enfatizou a ameaça
de morte em caso de não entrega dos aparelhos celulares
pertencentes às duas vítimas.
Tem-se,
portanto,
como
descabida
a
pretensão
de
desclassificação para o delito de furto, uma vez que foi evidente a
grave ameaça exercida pelo agente, seja pelas palavras proferidas,
pela simulação de estar armado ou mesmo por sua postura durante a
subtração.
Assim, não havia mesmo outra alternativa ao caso senão a
condenação de Marlon por esses dois roubos consumados, não
prosperando ainda a alegação defensiva de que a conduta do
apelante tenha se resumido a um único roubo. Veja-se que dois foram
os patrimônios atingidos, o que, aliás, era já a intenção de Marlon
quando os abordou e exigiu a entrega dos dois aparelhos, um da
vítima Anderson e um de João Pedro. Ofendidos, pela mesma
conduta, dois universos patrimoniais distintos, tem-se a prática de
dois ilícitos em concurso formal de infrações.
Também não se há de desconsiderar o testemunho de policiais
tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o
subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 8/10
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T
AgRg no AREsp 926.253/SP
Rel. Reynaldo
Soares da Fonseca
j. 18.08.2016; 5a T
AgRg no AREsp
482.641/RJ
Rel. Jorge Mussi
j. 02.10.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T
AgRg no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14;
5a T
AgRg no AREsp 366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j.
11.03.2014; 6a T AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem sendo
unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a
saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013;
2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1a T
HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
A pena aplicada ao acusado Marlon não comporta nenhum
reparo quanto a sua quantificação e qualificação.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal de quatro (4)
anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, justificada pela
reincidência delitiva de Marlon, apontadas a condenações definitivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 9/10
certificada a fls. 68 e 87, uma delas contando a título de maus
antecedentes, o que está de acordo com o entendimento desta
câmara criminal e, portanto, será mantido, ficando as penas, nesta
primeira fase, em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze
(11) dias-multa.
Na segunda fase, necessário pontuar que Marlon não confessou
verdadeiramente o delito, apenas procurou dar uma versão em que
assume ter feito apenas a abordagem das vítimas, mas de um modo
totalmente diferente daquele narrado pela vítimas Anderson (em sede
policial) e João Pedro (tanto na delegacia de policia quanto em juízo).
Marlon negou que tivesse consumado a subtração, o que foi
completamente desconstruído pelas provas produzidas. Em todo
caso, reconheceu o juízo de primeiro grau a atenuante dessa
confissão parcial, porém, prevalecendo um aumento de 1/6 ao final,
ante a presença de duas reincidências (fls. 74 e 87). Razoável a
solução encontrada pelo juízo de primeiro grau ao sopesar a
multirreincidência e a confissão parcial, o que será mantido. Ficam,
portanto, as penas de Marlon, nesta fase, ainda isoladamente
consideradas, em cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão, e pagamento de doze (12) dias-multa.
Na terceira fase, por terem sido duas vítimas (João Pedro e
Anderson), bem aplicou o juízo de origem a regra do concurso formal
de crimes.
Verifica-se nos autos que foram atingidos dois universos
patrimoniais distintos, não havendo que se falar em crime único. No
caso, pelo menos, dois crimes de roubo foram praticados, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500021-84.2016.8.26.0536 - Guarujá - VOTO No 11748 10/10
agente procedeu com consciência e vontade ao despojar duas vítimas
de seus telefones celulares.
De tal modo, irrepreensível o aumento da pena em um sexto
(1/6) pelo concurso formal de infrações, o que perfaz, portanto, seis
(6) anos, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de
vinte e quatro (24) dias-multa.
Cabe manter o fechado como regime de cumprimento prisional
inicial quando noticiada mais preocupante reiteração delitiva, tratando-
se de réu reincidente que, aliás, estava em gozo de livramento
condicional quando preso em flagrante em novo envolvimento em
crime patrimonial.
A regra do artigo 387, parágrafo 2o do Código de Processo
Penal não tem, no caso, como favorecer o apelante.
Inviável, a suspensão das penas aplicadas, que também não
podem ser substituídas em razão da própria natureza do crime
praticado, eis que envolveu grave ameaça.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator